Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713492-53.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE BRASIL INCORPORACAO 26 S.A EMBARGADO: IGOR CESAR MARTINS DE OLIVEIRA D E S P A C H O O acordo de ID 15966960 não é passível de homologação judicial, porquanto não está subscrito fisicamente pelo advogado da parte requerida, embora conste a assinatura digital dele, na petição juntada. Concedo prazo de 10 (dez) dias para regularização do pacto extrajudicial. P. I. Brasília, 13 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora